Tribunal: TJSP
Processo: 0009267-93.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Limite de Idade
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
r Municipal n. 391/2016 que "Reformula a Guarda Civil Municipal de Taubaté, dispõe sobre o respectivo âmbito de atuação, estruturação, plano de carreira, disciplina, dentre outras providências" – Previsão de idade máxima de 30 anos para ingresso na carreira no cargo de Guarda Civil Municipal – Norma inconstitucional por ofensa aos artigos 111 e 115, inciso XXVII da Constituição do Estado de São Paulo – Contrariedade ao princípio da razoabilidade – Tema 646 de Repercussão Geral e Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal – Atribuições do cargo de guarda civil municipal incompatíveis com o limite etário fixado – Inconstitucionalidade incidental reconhecida – Incidente julgado procedente.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0009267-93.2023.8.26.0000; Relator (a): Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 26/05/2023)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Limite de Idade

Relator(a):

Marcia Dalla Déa Barone

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

26/05/2023

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Município de Taubaté – Lei Complementar Municipal n. 391/2016 que "Reformula a Guarda Civil Municipal de Taubaté, dispõe sobre o respectivo âmbito de atuação, estruturação, plano de carreira, disciplina, dentre outras providências" – Previsão de idade máxima de 30 anos para ingresso na carreira no cargo de Guarda Civil Municipal – Norma

Ementa:
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade – Município de Taubaté – Lei Complementar Municipal n. 391/2016 que "Reformula a Guarda Civil Municipal de Taubaté, dispõe sobre o respectivo âmbito de atuação, estruturação, plano de carreira, disciplina, dentre outras providências" – Previsão de idade máxima de 30 anos para ingresso na carreira no cargo de Guarda Civil Municipal – Norma inconstitucional por ofensa aos artigos 111 e 115, inciso XXVII da Constituição do Estado de São Paulo – Contrariedade ao princípio da razoabilidade – Tema 646 de Repercussão Geral e Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal – Atribuições do cargo de guarda civil municipal incompatíveis com o limite etário fixado – Inconstitucionalidade incidental reconhecida – Incidente julgado procedente.